Tribunal: TJBA
Processo: 8003034-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003034-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ESTER FONSECA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JOAO FERNANDO SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE PORTADORA DE GIGANTOMASTIA, COM ALTERAÇÃO POSTURAL ASSOCIADA A CERVICALGIA E DORSALGIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMOPLASTIA PARA MELHORA DO QUADRO OSTEOMUSCULAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. PREVALÊNCIA DA SAÚDE. PREJUÍZO À QUALIDADE DE VIDA. CONCESSÃO DA LIMINAR PARA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM CLÍNICA CONVENIADA, COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. INTERLOCUTÓRIO PRIMÁRIO MANTIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8003034-89.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante,
Hapvida Assistência Médica Ltda.
, e, como agravado,
Ester Fonseca de Cerqueira
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

negar
provimento ao recurso, declarando prejudicado o agravo interno nº 80
03034-89.2024
.8.05.0000.1.AgIntCiv
,

na esteira do voto da Relatora.